Tribunal: TJSP
Processo: 1099472-89.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - "Ação de Rito Ordinário por Perdas e Danos" (sic.) - Apelante que busca a remoção do compartilhamento de obras literárias em página de internet, bem como o ressarcimento dos danos materiais por ofensa a direitos autorais de editoras que lhe são associadas – Sentença de parcial procedência, com condenação do réu à obrigação de remover os conteúdos, bem como ao pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - "Ação de Rito Ordinário por Perdas e Danos" (sic.) - Apelante que busca a remoção do compartilhamento de obras literárias em página de internet, bem como o ressarcimento dos danos materiais por ofensa a direitos autorais de editoras que lhe são associadas – Sentença de parcial procedência, com condenação do réu à obrigação de remover os conteúdos, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$50.000,00 – Insurgência de ambas as partes.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Requerimento do réu – Concessão – Elementos constantes dos autos indicando que o réu, embora milite como advogado, atua essencialmente nas causas que lhe são encaminhadas pelo convênio entre Ordem dos Advogados do Brasil e Defensoria Pública do Estado – Renda mensal auferida que, por isso, não é elevada – Réu, ainda, que sustenta uma filha menor e um irmão igualmente menor, além de arcar com o pagamento de aluguel do imóvel onde reside e atuar como servente de pedreiro, eventualmente, para completar a renda – Autora que não apresentou qualquer elemento a indicar a capacidade financeira do réu, limitando-se a questioná-la genericamente – Benesse, portanto, deferida.
PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Rejeição – Fundamentos que se confundem com o mérito.
MÉRITO – Réu que foi o criador e administrador da comunidade "MJT Downloads", hospedada na plataforma "Google Plus", página esta voltada ao compartilhamento de livros, vídeo aulas e apps, entre usuários previamente cadastrados – Obras literárias referidas nos autos, que foram objeto de compartilhamento no grupo por dois usuários diversos, que não o próprio réu – Atuação do réu equiparada à de um provedor de conteúdo, o que, nos termos do art. 19, caput do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/14), somente autoriza a sua responsabilização pela retirada dos conteúdos ilícitos, após determinação judicial, não podendo ele ser compelido ao ressarcimento de danos, o que deve ser exigido dos próprios responsáveis pelos compartilhamentos – Marco Civil da Internet que consagra, como regra, a responsabilidade subjetiva dos provedores em geral, de modo que, no caso concreto, não pode o réu ser condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, o que implicaria clara responsabilização objetiva – Recurso da autora voltado à majoração do quantum indenizatório que, nesse cenário, resta prejudicado.
Sentença reformada, com julgamento de parcial procedência do pedido inicial, para o único fim de restringir a condenação do réu à exclusão dos conteúdos ilícitos divulgados na página "MJT Downloads" – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO, SENDO PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099472-89.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MARCO JEAN DE OLIVEIRA TEIXEIRA, é apelado/apelante ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE DIREITOS REPOGRÁFICOS - ABDR.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "O 4o juiz Des. Vito Guglielmi e o 5o juiz Des.
Paulo Alcides acompanham o voto do relator.Julgaram prejudicado o recurso da autora
e deram provimento em parte ao recurso do réu. Por maioria de votos. Declara voto o 2o
juiz. Indeferiram a sustentação oral, tendo em vista que o início do julgamento ocorreu
em sessão anterior e todos os integrantes da turma julgadora estavam presentes.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente), COSTA NETTO, ANA MARIA BALDY E VITO
GUGLIELMI.
São Paulo, 2 de julho de 2020
RODOLFO PELLIZARI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1099472-89.20168.26.0100
Comarca: 45a Vara Cível do Foro Central
Magistrado(a): Dr(a). Gláucia Lacerda Mansutti
Apelante/Apelado: Marco Jean de Oliveira Teixeira
Apelante/Apelada: Associação Brasileira de Direitos Reprográficos -
ABDR
Voto no 00059C
APELAÇÃO CÍVEL - "Ação de Rito Ordinário por
Perdas e Danos" (sic.) - Apelante que busca a remoção
do compartilhamento de obras literárias em página de
internet, bem como o ressarcimento dos danos materiais
por ofensa a direitos autorais de editoras que lhe são
associadas
Sentença de parcial procedência, com
condenação do réu à obrigação de remover os
conteúdos, bem como ao pagamento de indenização no
valor de R$50.000,00 Insurgência de ambas as partes.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Requerimento do réu
Concessão Elementos constantes dos autos indicando
que o réu, embora milite como advogado, atua
essencialmente nas causas que lhe são encaminhadas
pelo convênio entre Ordem dos Advogados do Brasil e
Defensoria Pública do Estado Renda mensal auferida
que, por isso, não é elevada Réu, ainda, que sustenta
uma filha menor e um irmão igualmente menor, além de
arcar com o pagamento de aluguel do imóvel onde reside
e atuar como servente de pedreiro, eventualmente, para
completar a renda Autora que não apresentou qualquer
elemento a indicar a capacidade financeira do réu,
limitando-se a questioná-la genericamente
Benesse,
portanto, deferida.
PRELIMINAR
Ilegitimidade passiva
Rejeição

Fundamentos que se confundem com o mérito.
MÉRITO
Réu que foi o criador e administrador da
comunidade “MJT Downloads”, hospedada na plataforma
“Google Plus”, página esta voltada ao compartilhamento
de livros, vídeo aulas e apps, entre usuários previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cadastrados Obras literárias referidas nos autos, que
foram objeto de compartilhamento no grupo por dois
usuários diversos, que não o próprio réu Atuação do
réu equiparada à de um provedor de conteúdo, o que,
nos termos do art. 19, caput do Marco Civil da Internet
(Lei
no
12.965/14),
somente
autoriza
a
sua
responsabilização pela retirada dos conteúdos ilícitos,
após determinação judicial, não podendo ele ser
compelido ao ressarcimento de danos, o que deve ser
exigido
dos
próprios
responsáveis
pelos
compartilhamentos
Marco Civil da Internet que
consagra, como regra, a responsabilidade subjetiva dos
provedores em geral, de modo que, no caso concreto,
não pode o réu ser condenado ao pagamento de
indenização por danos materiais, o que implicaria clara
responsabilização objetiva Recurso da autora voltado à
majoração do quantum indenizatório que, nesse cenário,
resta prejudicado.
Sentença reformada, com julgamento de parcial
procedência do pedido inicial, para o único fim de
restringir a condenação do réu à exclusão dos
conteúdos ilícitos divulgados na página “MJT
Downloads”

RECURSO
DA
AUTORA
PREJUDICADO, SENDO PARCIALMENTE PROVIDO O
DO RÉU.
Trata-se de apelações tiradas da r. sentença de fls. 194/198,
cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedente a “ação
de rito ordinário por perdas e danos” (sic.) ajuizada por Associação
Brasileira de Direitos Reprográficos ABDR contra Marco Jean de
Oliveira Teixeira, para determinar a este último que se abstenha de
divulgar os conteúdos das obras “Novo CPC Código de Processo
Civil
Lei 13.105/2015, Inovações, Alterações, Supressões

Comentadas”, da Editora Método e “Direito Eleitoral 12a Edição
Revista, Atualizada e Ampliada”, da Editora Atlas, que foram
reproduzidas
e
disponibilizadas
no
sitio
eletrônico
https://plus.google.com/communities/102461990910768422008, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
titularidade dele, bem como para condená-lo ao pagamento de
R$50.000,00 a título de reparação material.
Insurge-se o réu, requerendo, primeiramente, o deferimento
dos benefícios da gratuidade de justiça, posto que a despeito de
atuar como advogado, milita essencialmente através do convênio
mantido entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria
Pública, de modo que não tem condições financeiras de arcar com
os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. Ainda
preambularmente, suscita sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da demanda, posto que é mero gestor da comunidade
virtual denominada “MJT Downloads”, sendo que as obras literárias
referidas na petição inicial foram compartilhadas por membros da
comunidade, e não por ele. Afirma que a comunidade, atualmente
extinta, voltava-se ao compartilhamento de materiais didáticos de
domínio público e anotações pessoais dos usuários, de modo que
nunca foi conivente com o compartilhamento ilegal de obras
literárias. Pede assim, seja o feito julgado extinto. No mérito,
argumenta que se acaso mantida a procedência do pedido inicial,
seja o valor da indenização reduzido para patamar condizente com
sua realidade sócio financeira, certo de que R$50.000,00, mostram-
se excessivos. Pede, assim, seja dado provimento ao recurso, nos
termos ora indicados (fls. 201/209).
Apela, também, a autora, para o exclusivo fim de ver
majorada a indenização por danos materiais. Afirma que nos termos
do art. 103, parágrafo único da Lei no 9.610/98, em não sendo
possível mensurar a quantidade de exemplares que constituem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor equivalente a
3.000 exemplares, além dos apreendidos. Entende que a fixação da
indenização em R$50.000,00, além de insuficiente, deixa de
atender à disposição cogente da lei. Pede, assim, o provimento do
apelo.
Recursos tempestivos, sendo bem preparado o da autora e
dispensado do preparo o do réu.
Contrarrazões apenas pela autora (fls. 253/261).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 266).
É o relatório.
De início, defiro ao réu, até prova contrária, os benefícios da
gratuidade de justiça. Anote-se.
Analisando os elementos coligidos aos autos é possível
constatar que o réu, a despeito de militar como advogado, atua
essencialmente em causas que lhe são encaminhadas através do
convênio mantido entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a
Defensoria Pública do Estado o que, é de se convir, não assegura
remuneração elevada, consoante se extrai dos documentos de fls.
227/237.
Ademais, o réu é responsável pelo sustento de uma filha (fls.
212), de um irmão menor (fls. 217), além da sua esposa, que não
trabalha desde 2015 (fls. 216), certo de que vive de aluguel, pelo
qual despende R$550,00 (fls. 218/220), o que demanda a sua
atuação, eventualmente, como servente de pedreiro, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementar a renda (fls. 221).
Nesse cenário, e considerando que a autora não trouxe
qualquer elemento a evidenciar a capacidade financeira do réu,
pertinente o deferimento da benesse legal.
Assim
e,
satisfeitos
os
demais
pressupostos
de
admissibilidade, deve sua apelação ser regularmente recebida.
Ainda preambularmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada pelo réu, posto que seus fundamentos
confundem-se com o mérito, a seguir analisado.
Superadas essas questões, a meu ver, apenas a insurgência
do réu comporta provimento, ainda que em parte. Senão vejamos.
Deflui dos autos que o réu foi o criador e atuou como
administrador da página de internet hospedada na plataforma
“Google Plus” denominada “MJT Downloads”.
Embora tenha ele referido nos autos que o site em comento
era destinado ao compartilhamento de materiais didáticos de
domínio público e anotações pessoais dos usuários, o fato é que na
descrição da página, consoante reprodução de fls. 51, consta que o
objetivo da comunidade consistia em:
“Downloads de livros, vídeo aulas, apps... Regras da
comunidade: -As postagens feitas nas suas respectivas categorias,
aquelas que forem postadas em categorias erradas serão
excluídas! Principalmente a divulgação e venda de produtos. -Os
membros que desrespeitarem com frequência alguma destas regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serão excluídos da comunidade. Espero que todos colaborem para
que possamos ter uma comunidade organizada.”
Como se vê, não havia ressalva de que o compartilhamento
de materiais deveria se restringir àqueles de domínio público,
tampouco de anotações pessoais. Há menção genérica de
compartilhamento de livros, vídeo aulas e apps.
Em que pese isso, não se pode desconsiderar que a página
“MJT Downloads” foi apenas criada e administrada pelo réu, certo
de que boa parte dos materiais compartilhados, foram divulgados
pelos membros do grupo.
No caso específico dos autos, restou incontroverso que o
compartilhamento das obras literárias “Novo CPC
Código de
Processo
Civil

Lei
13.105/2015,
Inovações,
Alterações,
Supressões Comentadas”, da Editora Método e “Direito Eleitoral
12a Edição Revista, Atualizada e Ampliada”, da Editora Atlas,
embora realizado na página “MJT Downloads”, não foi procedido
pelo réu pessoalmente.
Com efeito, segundo os documentos de fls. 155/158 e
159/162, constata-se que o upload da obra “Novo CPC Código de
Processo
Civil

Lei
13.105/2015,
Inovações,
Alterações,
Supressões Comentadas”, da Editora Método foi procedido em
11.06.2016, pelo usuário Cristiano Pasqualini (fls. 155), ao passo de
que o livro “Direito Eleitoral
12a Edição Revista, Atualizada e
Ampliada”, da Editora Atlas, foi compartilhado pelo usuário Luan
Diaz, em 18.06.2016 (fls. 159).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse cenário, a solução do caso depende necessariamente
da apuração sobre os limites da responsabilidade do administrador
de uma página, pelos atos dos membros que o integram.
A esse respeito, estabelece o art. 19, caput do Marco Civil da
Internet (Lei no 12.965/14) que:
“Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e
impedir a censura, o provedor de aplicações de internet
somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos
decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito
e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo
assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.”

destacamos
Pelo art. 5o, VII do mesmo diploma legal, consideram-se
“aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem
ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet”,
conceito no qual se enquadram os provedores de correio eletrônico,
hospedagem, conteúdo, dentre outros.
Como dito, embora o réu realizasse postagens no site da
“MJT Downloads”, figurava precipuamente como seu administrador,
desempenhando, nessa medida, a função de verdadeiro provedor
de conteúdo, viabilizando que os participantes previamente
cadastrados na sua página, pudessem compartilhar materiais,
desde que observadas as condições de uso da página.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa medida, e considerando não haver dúvidas de que
foram outros usuários da comunidade “MJT Downloads” os
responsáveis pelo compartilhamento das obras literárias referida na
peça inaugural, entendo que o réu somente poderia ser compelido a
remover o conteúdo das postagens, na qualidade de gestor da
página.
Todavia, não pode ele ser responsabilizado pelo pagamento
da indenização por danos materiais que lhe foi imposta, afinal, não
foi o autor do ato ilícito.
Como se sabe, no âmbito da internet, vigoram, como regra, os
postulados da responsabilidade subjetiva, razão pela qual não
respondem os provedores, como regra, por atos praticados por
terceiros/usuários, o que configuraria evidente hipótese de
responsabilidade objetiva.
Daí porque, a meu ver, deverá a autora buscar o
ressarcimento de eventuais danos materiais decorrentes da
divulgação das obras literárias na comunidade “MJT Downloads”
junto
aos
responsáveis
pelos
compartilhamentos,
Cristiano
Pasqualini e Luan Diaz, não podendo o réu ser compelido a tanto,
posto que não foi o autor do ato ilícito.
Sendo impertinente a reparação material em face do réu,
prejudicada a apelação da autora, voltada à majoração do quantum
indenizatório.
O caso, portanto, é de reforma da r. sentença, nos termos
acima indicados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADA a
apelação da autora e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
réu para julgar parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando-o à obrigação de remover os compartilhamentos das
obras “Novo CPC Código de Processo Civil Lei 13.105/2015,
Inovações, Alterações, Supressões
Comentadas”, da Editora
Método e “Direito Eleitoral
12a Edição Revista, Atualizada e
Ampliada”, da Editora Atlas, na comunidade “MJT Downloads”.
Diante desse resultado, condeno as partes ao pagamento
equitativo (50%) das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor
atualizado da causa em favor de cada uma das partes, já abrangida
a majoração pela interposição dos apelos, e observada a
gratuidade de justiça a que o réu faz jus (art. 85. §§ 2o e 11 e 86,
caput do Código de Processo Civil).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 8581
Apelação Cível no 1099472-89.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Marco Jean de Oliveira Teixeira
Apelado/Apelante: Associação Brasileira de Direitos Repográficos - Abdr
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Ouso divergir parcialmente, com a devida vênia.
Segundo consta dos autos:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITOS REPROGRÁFICOS
ABDR ajuizou ação de reparação por perdas e danos contra MARCO
JEAN DE OLIVEIRA TEIXEIRA, alegando, em síntese, que é uma
associação civil criada por autores e editoras de obras literárias com o
objetivo de realizar a gestão dos seus respectivos direitos autorais,
compreendendo em seu mister a defesa desses direitos, em especial
quanto às reproduções não autorizadas; que as obras "Novo CPC
Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015, Inovações, Alterações,
Supressões - Comentadas", da Editora Método e " Direito Autoral -12a
Edição Revista, Atualizada e Ampliada", da Editora Atlas, foram
reproduzidas integralmente e disponibilizadas no sítio eletrônico de
titularidade
do
réu(https://plus.google.com/communities/102461990910768422008), sem
autorização dos titulares dos direitos autorais; que o réu, através da
ferramenta de aplicação denominada "Google Plus", criou uma página
intitulada MJT Downloads, com a finalidade exclusiva de disponibilizar
obras literárias, com flagrante violação dos direitos autorais, causando
danos materiais aos titulares desses direitos. Pediu a concessão de tutela
de urgência para que fosse determinada, ao réu, a imediata suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da divulgação dos conteúdos das obras mencionadas ou,
alternativamente, a criação, em seu sítio, de um "filtro eletrônico" capaz
de impedir o download dos arquivos digitais de obras literárias, sob
pena de multa. Pediu, ao final, a procedência da ação, com a
confirmação da tutela de urgência deferida e a condenação do réu
ao pagamento de indenização pelos danos materiais, cujo
arbitramento deve observar o disposto nos artigos 103 e 104 da Lei no
9.610/98”.
A tutela de urgência foi deferida para imediata
interrupção da divulgação dos conteúdos, fls. 105/106.
Apresentada contestação, seguida de réplica e tréplica
(fls.140/186),
sobreveio
sentença
a
qual
julgou
parcialmente
procedente a ação para: ”i) determinar ao réu que se abstenha de
divulgar os conteúdos das obras "Novo CPC - Código de Processo Civil -
Lei 13.105/2015, Inovações, Alterações, Supressões - Comentadas", da
Editora Método e " Direito Autoral -12a Edição Revista, Atualizada e
Ampliada", da Editora Atlas, que foram reproduzidas e disponibilizadas
no
sitio
eletrônico
https://plus.google.com/communities/102461990910768422008, de sua
titularidade, ainda que parcialmente, confirmando a tutela de urgência
deferida às fls.105/106, no tocante à multa diária ali fixada, inclusive; e ii)
CONDENAR o réu ao pagamento de indenização, à autora, no valor de
R$50.000,00(cinquenta mil reais), corrigido pela tabela de atualização
do E. Tribunal de Justiça, desde a data da primeira divulgação das
obras no site do autor, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
contados da citação.” (fls.194/198)
As partes recorreram da sentença.
O réu pleiteia a concessão do benefício da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuita afirmando atuar essencialmente por meio de convênio entre a
OAB e Defensoria Pública. Alega ilegitimidade passiva. Argumenta ser
mero
administrador
da
comunidade
virtual
denominada
“MJT
Downloads”, não tendo compartilhado as obras e que a comunidade
apenas compartilha materiais em domínio público, pleiteando a
extinção do processo. No mérito, pleiteia a redução do valor
indenizatório.
A autora, por sua vez, pleiteia a majoração da
indenização por danos materiais. Argumenta pela aplicação do art.
103, parágrafo único, da Lei no 9.610/98, sendo insuficiente o valor
indenizatório fixado.
Inicialmente, em que pese o entendimento do d. Relator
Rodolfo Pellizari, divirjo para que seja aplicado o comando legal, a
saber:
Da inaplicabilidade explícita do art. 19 da Lei 12.965/2014
em direitos autorais:
O §2o, do art. 19, bem como o art. 31, ambos da Lei
12.965/2014, são claros ao dispor:
“§ 2o A aplicação do disposto neste artigo para infrações a
direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão
legal específica, que deverá respeitar a liberdade de
expressão e demais garantias previstas no art. 5o da
Constituição Federal”.
e
“Art. 31. Até a entrada em vigor da lei específica prevista no
§ 2o do art. 19, a responsabilidade do provedor de aplicações
de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por
terceiros, quando se tratar de infração a direitos de autor ou a
direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação
autoral vigente aplicável na data da entrada em vigor desta
Lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Discorrendo sobre o assunto, a jurista e professora titular
de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
Silmara Juny de Abreu Chinellato1, em estudo aprofundado sobre o
assunto, esclarece:
“Vários Projetos de Lei pretenderam regular a internet, sendo
os primeiros com ênfase no âmbito penal, mas a vigente Lei
12.965, de 23 de abril de 2014 origina-se do Projeto de Lei n.
2126, de 2011, de autoria do Executivo, Relatório final do
Deputado Alessandro Molon, em 25.3.2014, que enuncia todos
os Projetos a ele apensados2.
O Relatório deixa claro que questões de direito autoral não
serão tratadas no Projeto e seriam objeto de lei especial cujo
anteprojeto já estaria em estudos, referindo-se implicitamente
ao do Ministério da Cultura, objeto de consulta pública, cuja
versão final até hoje não foi divulgada à sociedade civil.
O artigo 19 da Lei 12.965/2014 parte do pressuposto de que
haveria nova regulamentação do direito autoral, o que é
enfatizado no artigo 31, parecendo desconhecer a relevância
da Lei especial que trata da matéria (Lei 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998), o Código Civil, o Código de Processo Civil e
os fundamentos da proteção autoral na Constituição da
República e os Tratados e Convenções Internacionais. Esse
arcabouço legislativo é suficiente para a tutela jurídica dos
direitos em tela e reparar-lhes ou compensar-lhes as
respectivas violações, com o enriquecimento da Doutrina e
das
decisões
judiciais,
ainda
que
não
caracterizem
jurisprudência, assim compreendida a reiteração de julgados.
Qualquer que seja a regulamentação específica da tutela do
direito de autor, na internet, não poderá ela representar
retrocesso em relação ao longo caminho percorrido em
defesa do autor e de seu trabalho, a obra ou a performance.
Não se justifica que um meio de reprodução de obras possa
embasar o afastamento de direitos consagrados pela
Constituição da República, desde 1891.” (destacado)
1 “Marco Civil da Internet e Direito Autoral: Responsabilidade Civil dos Provedores de Conteúdo” In.
Direito &Internet III. Tomo II . Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014). De Lucca, Newton; Simão
Filho, Adalberto; Lima, Cintia Rosa Pereira de (coords). São Paulo: Quartier Latin, 2015, págs.321-339.
2 Relato parcial dos vários Projetos de Lei encontra-se em Gabriel Rocha Furtado em O marco civil da
internet: a construção da cidadania virtual. Direito e mídia, Anderson Schreiber, org. São Paulo: Atlas,
2013.P.242-245. Consulte-se ainda, de Antonio Carlos Morato e Rodrigo Moraes, Breve crônica dos
riscos de uma lei criada sob 0 signo da hostilidade à criação intelectual in Marco civil da internet- Lei
12.965/2014. Fabiano dei Masso etalii, org. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2014, p. 208-232. Há,
ainda, artigos da presente obra que tratam do histórico da lei que disciplina o marco civil da internet.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Constituição Federal protege o Direito Autoral como
cláusula pétrea, estabelecendo em seu art.5o, inciso XXVII, que aos
autores pertence o direito exclusivo de utilização, mandamento
reeditado na Lei de Direito Autoral, 9.610/98, que prevê que as
autorizações dos titulares de direitos autorais para utilização de obras
intelectuais devem ser sempre prévias e expressas.
A Lei 9.610/98 traz sanções para infrações de direitos
autorais, registre-se, por exemplo:
Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida,
divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a
apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da
divulgação, sem prejuízo da indenização cabível.
Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir,
distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma
reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter
ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou
para
outrem,
será
solidariamente
responsável
com
o
contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo
como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de
reprodução no exterior.
No caso, ficou caracterizada a responsabilidade objetiva
do réu, em criar site em que disponibiliza o acesso integral de obras e
livros na rede mundial de computadores.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o art. 104, da Lei
no 9.610/98, já transcrito, estabelece a responsabilidade objetiva, por
meio do qual não cabe indagar da presença de culpa ou não do
terceiro interveniente na relação com o contrafator direto. Se esse
terceiro reproduz ou não põe fim ao ciclo econômico de utilização da
obra ilícita, obtendo lucro direto ou indireto nesse desiderato, sendo o
que basta para responder com os demais corréus no ressarcimento in
integrum dos danos gerados. Esse entendimento foi fixado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento do Resp no 1.123.456-RS (2009/0125078-0), relator Min.
Massami Uyeda:
“1. É objetiva a responsabilidade do agente que reproduz
obra de arte sem a prévia e expressa autorização do seu
autor.
2. Reconhecida a responsabilidade do contrafator, aquele
que adquiriu a obra fraudulenta e obteve alguma vantagem
com ela, material ou imaterial, também responde pela
violação do direito do autor, sem espaço para discussão
acerca da sua culpa pelo evento danoso.”
A pertinência da adoção da responsabilidade objetiva
dos provedores de internet já foi proclamada pela doutrina :
“Não há qualquer razão para não se aplicar a
responsabilidade objetiva e a teoria do risco aos provedores
de hospedagem, estando presentes todos os elementos
caracterizadores. Não há por que os provedores também
não se sujeitarem à teoria do risco; ao contrário, há mais
razão para isso, em virtude da ampliação dos fatores de
expansão do risco; grande dificuldade de se provar a culpa;
anonimato; dano imediato, massificado e com grande
possibilidade de repercussão. Regredir à ideia infeliz de prova
diabólica (probatio diabólica), portanto, seria injustificável
em um projeto moderno de direitos autorais.
Cumprir com a notificação deveria ser um elemento somente
para mitigar o montante da indenização devida aos titulares,
reduzindo o dano que deveria ser pago pelo provedor, mas
não para isentar a responsabilidade dos provedores pelo
período de ilegalidade que antecede a notificação.3
E a regra da responsabilidade objetiva da lei especial -
que regula direitos autorais
harmoniza-se com a regra geral do
Código Civil de 2002 que estabelece no parágrafo único do seu art. 927
3 Responsabilidade Civil dos Provedores. Mattes, Anita; San Galo, Jaqueline, Pontes, Leonardo Machado;
In Direito Autoral Atual. Cood. Geral . José Carlos Costa Netto. Coord. Nacional Maria Luiza de Freitas
Valle Egea e Larissa Carasso. Coord. Internac. Anita Mattes, Jaqueline San Galo e Leonardo Pontes
Machado, p.411).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que:
“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”
Apesar de parecer clara, no campo da violação do
direito autoral, essa conclusão de responsabilização objetiva frente ao
ordenamento jurídico vigente em nosso país não se pode negar que há
decisões
judiciais
conferindo
aos
provedores
da
internet
responsabilização de natureza subjetiva, ou seja, dependentes na
comprovação de culpa ou dolo.
Nesse
caminho,
só
seriam
responsabilizados
os
provedores quando, após notificados pelo titular de direito autoral
ofendido, se omitissem em retirar material ilícito da rede, passando, só
então, a responder solidariamente com o autor direto do dano.
Em linguagem baseada no direito norte-americano seria,
portanto, a aplicação da regra do “notice and take down” qual seja:
- a vítima do ato ilícito praticado na internet comunica ao
provedor de aplicações que pode ser de busca, como o
Google, por exemplo, ou de conteúdo, como o Youtube a
prática do ilícito,
- mediante o recebimento dessa comunicação o provedor de
aplicação retira o conteúdo ilícito da rede e, uma vez que o
faça estará isento de responsabilização.
- haverá responsabilização subjetiva do provedor se este não
retirar o conteúdo ilícito passando a responder solidariamente
com o autor direto do dano, em virtude de sua culpa “in
omittendo”
Mas, e depois? E se o conteúdo, mesmo após a sua
retirada da rede, continuar a ser postado? O STJ- Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça já se pronunciou a respeito:
“Em outras palavras, o que esses casos revelam é a discussão
atual e muito relevante do sistema do stay down, obtido pela
notificação extrajudicial. O sistema do stay down exigiria que,
uma vez recebida a primeira notificação, o provedor teria o
dever de tornar indisponível todo o eventual upload de
conteúdo idêntico ilícito, com base em todos os passos
razoáveis disponíveis, sem a necessidade de outra notificação
concomitante, em hipóteses ostensivas de violações, uma vez
que, como visto, existem tecnologias disponíveis para tanto (...)
Essa obrigação iria inverter o ônus de monitoramento, uma vez
que é o provedor, o detentor da tecnologia e das medidas
técnicas, o mais apto a realizar a vigilância, socializando os
danos causados à vítima. Isso, na prática, conforme visto, já é
adotado por alguns, a exemplo do YOUTUBE. Essa ideia é
condizente com o atual quadro da responsabilidade civil e
encontra eco na reflexão do Min. Herman Benjamin do STJ. De
acordo com o Min. 'reprimir certas páginas ofensivas já
criadas, mas nada fazer para impedir o surgimento de outras
tantas, com conteúdo igual ou assemelhado, é, em tese,
estimular um jogo de Tom e Jerry, que em nada remedeia,
mas só prolonga, a situação de exposição, de angústia e de
impotência das vítimas das ofensas”4 (REsp no 1.117.633-RO,
Relator, Min Herman Benjamim, 2a Turma do STJ, data do
julgamento: 09 de março de 2010).

A argumentação muitas vezes lançada de que a ação
preventiva dos provedores poderia violar a “liberdade de expressão” ou
a “neutralidade da rede” ou, ainda, resultar em “censura desse meio de
comunicação” é inaplicável, no meu entender, frente a salutar ação
preventiva contra a prática de atos ilícitos na rede.
Com efeito, não se trata de “censura estética” ou de
“conteúdo informativo”, mas sim, de prevenção contra a prática de
violação de direitos autorais ou seja, para, legitimamente, obstar ilícitos
civis e penais inerentes ao uso não autorizado de obras intelectuais
alheias.
4 Op.cit. págs.427/428.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, no caso, razão assiste ao autor em seu apelo, uma
vez que, caracterizado o ato ilícito e o nexo causal entre o ato e o
dano, há o dever de indenizar também os danos materiais decorrentes
do lucro indireto obtido pelo réu.
Nesse aspecto, cabe ressaltar que o direito de autor em
nosso
país,
desde
as
primeiras
iniciativas
organizadas
internacionalmente, vem se integrando às mais progressistas diretrizes
de tutela da criação intelectual, com forte influência da tendência
humanista francesa, sendo que, na órbita da reparação de danos, a
sua sistematização tem evoluído nas últimas décadas, mas vem
sofrendo, no plano de seu cumprimento, notórios reveses: a pirataria
fonográfica, a gigantesca evasão gerada pela incessante evolução
tecnológica, especialmente em relação à comunicação e transmissão
intra e extrafronteiras de obras intelectuais de variados gêneros e outras
inúmeras e diversificadas utilizações dessas obras protegidas que têm
resultado, no plano prático, em crescente fragilização da proteção
autoral.
Embora imprescindível a ação penal do Estado, por meio
dos instrumentos necessários à repressão criminal, de natureza policial e
judiciária, dirigimos nosso estudo, principalmente da reparação de
danos autorais, confrontando-a com a teoria tradicional da
responsabilidade civil e concluindo que, apesar da convivência de
fundamentos comuns, especialmente no plano da equidade, para fazer
frente aos malefícios de natureza moral e patrimonial da violação aos
direitos de autor, além do ressarcimento do ofendido
medido pela
extensão do dano
, é também indispensável o efeito pedagógico
trazido com a punição do ofensor.

Na
discussão
sobre
a
natureza
jurídica
dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penalização, abordamos a avaliação doutrinária de alguns institutos,
especialmente da “pena civil”, dos “danos punitivos”, do “valor do
desestímulo” e do “enriquecimento ilícito”, em suas variadas vertentes
de
entendimento
e
aplicação.
Concretamente,
procuramos
demonstrar que
independentemente da denominação que tem
recebido, a composição condenatória integrada pelo ressarcimento do
ofendido, combinado com a punição pedagógica do infrator, no
âmbito dos danos autorais, tanto morais quanto patrimoniais, a tônica
da nossa jurisprudência nas últimas décadas5
tem se pautado
judiciosamente pela assimilação da diretriz sancionatória expressa em
nosso direito positivo (especialmente os arts. 102 a 110 da Lei n. 9.610/98,
que regula os direitos autorais em nosso país), no sentido da ampla
reparação do dano autoral sofrido pelo autor ou titular, ao lado da
5Especialmente, há mais de 40 anos, a partir da precursora decisão do Supremo Tribunal Federal de que:
“Ficaria abalado esse sistema legal se a reprodução fraudulenta ou ilícita desse lugar apenas a uma
reparação pecuniária equivalente ao que ela receberia, se houvesse concordado com a reprodução. A
consequência do ato vedado não pode ser a mesma do ato permitido, sobretudo, quando há
implicações de ordem moral...” (acórdão de 6-12-1965, v.u. da Primeira Turma, rel. Min. Victor Nunes
Leal no Recurso Extraordinário 56.904/SP, RJTJ 38, p. 271). Essa orientação tem se consolidado na
jurisprudência, até nossos dias, como, por exemplo, o judicioso acórdão recente do Superior Tribunal de
Justiça: “Quem utiliza obra sem autorização do respectivo titular deve indenizar, além de pagar
remuneração autoral ordinariamente devida. A indenização tem efeito pedagógico e visa desencorajar o
comportamento reprovável de quem se apropria indevidamente da obra alheia” (ementa do acórdão de
9-8-2007, proferida no Recurso Especial 885.137/RJ por votação unânime da sua Terceira Turma, rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 27-8-2007, p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penalização
de natureza pecuniária civil
exemplar do infrator6
(devendo, inclusive, o quantum indenizatório ser adequado à
capacidade econômica do ofensor para que a punição seja,
efetivamente, sentida por este) a título de desestímulo à prática de
novas violações aos direitos autorais.
Em face dessas considerações, aplica-se à hipótese
vertente, no plano indenizatório, o preceituado no art.103 da lei de
direito autoral vigente (9.610/98) que dispõe:
Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem
autorização do titular, perderá para este os exemplares que se
apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido.
Parágrafo
único.
Não
se
conhecendo
o número de
6 Nesse sentido destacamos, na lei autoral brasileira vigente, os dispositivos que estabelecem direta ou
indiretamente diretriz indenizatória para violações de direitos patrimoniais de autor entre dez e vinte
vezes o valor que o autor ou titular lesado receberia se a utilização de sua obra tivesse sido regular: (a) a
reversão, para o autor, do produto da violação ao seu direito (a perda pelo infrator em benefício do
autor dos exemplares ilícitos apreendidos, além do pagamento ao autor do preço dos exemplares
vendidos), sendo que, não se conhecendo esse número, “pagará o transgressor o valor de três mil
exemplares, além dos apreendidos art. 103 e seu parágrafo único); (b) multa diária e “demais
indenizações cabíveis”, independentemente das sanções penais aplicáveis, além do aumento, em caso
de reincidência, até o dobro do valor da multa (para as hipóteses de transmissão e retransmissão e
comunicação ao público de obras artísticas literárias e científicas de interpretação e de fonogramas
realizados com violação de direito autoral art. 105); e (c) multa equivalente a vinte vezes o valor que
deveria ser originariamente pago pela execução pública de obras musicais, interpretações, fonogramas e
obras audiovisuais, se realizada sem autorização dos titulares (art. 109). Acrescente-se que, por estarem
esses dispositivos inseridos em legislação especial, prevalecem em relação às regras reparatórias de
natureza geral do Código Civil. Nessa orientação, inclusive, o acórdão de 25-9-2007, do Superior
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o
transgressor o valor de três mil exemplares, além dos
apreendidos.

Consequentemente, a sentença merece parcial reforma
para que, em fase de liquidação de sentença, o Juiz de primeiro grau,
com base no art.103 “caput” da Lei 9.610/98:
a() Promova, sob os auspícios do réu, procedimento pericial
técnico específico para o ambiente digital para a
averiguação da quantidade de exemplares que foram
efetivamente
reproduzidos
(essa
prova
poderá,
alternativamente, ser inequivocamente, documentada por
qualquer das partes),
b() a quantidade obtida deverá ser multiplicada pelo valor de
mercado, (na data da respectiva infração), da obra
reproduzida ilicitamente e, o resultado deverá ser atualizado
monetariamente para a data do pagamento, com aplicação
de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da violação,
nos termos da Súmula 54 do STJ: “os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual” e,
c()na hipótese de - mesmo devidamente adotado, em fase de
liquidação de sentença, o especificado nos itens “a” e “b”
supra - não conhecimento do número de reproduções ilícitas,
aplicar-se-á, em consequência, os termos do parágrafo único
do mesmo dispositivo legal, pagando, o réu, a título de
indenização, o valor de mercado de três mil exemplares de
cada obra “sub judice”, o qual deverá ser corrigido pela
tabela de atualização do Tribunal de Justiça, desde a data da
primeira divulgação das obras no site do autor, com juros de
mora de 1% ao mês a partir do respectivo evento danoso.
Diante desse resultado, majora-se a verba honorária a ser
paga pelo réu em favor do patrono do autor para 20% sobre o valor
total da condenação (art.85, §11, do CPC), observada a gratuidade
concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
do autor e nego provimento ao recurso do réu, nos termos expostos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
1137998B
11
23
Declarações
de Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
11710A12
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1099472-89.2016.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.